Tribunal: TJPA
Processo: 0813441-86.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813441-86.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS/DIFAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TRÂNSITO EM JULGADOS DAS AÇÕES QUE TRATAM DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, reconhecendo a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao DIFAL/ICMS e autorizando a compensação tributária dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não tratar expressamente sobre o trânsito em julgado das ações que discutem a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e a necessidade de sobrestamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado abordou expressamente a aplicabilidade da anterioridade nonagesimal e mencionou as ADIs e o Tema 1.093 do STF, não se constatando qualquer omissão.

4. A pendência de julgamento do Tema 1.266 não impõe o sobrestamento do feito, tampouco afasta a eficácia dos precedentes já firmados pelo STF.

5. Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, hipótese não admitida pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, VII; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 213; STF, RE 1.287.019 (Tema 1093); ADIs 7066, 7070 e 7078.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0813441-86.2021.8.14.0301), opostos por DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA diante do acórdão que conheceu e deu parcial provimento às apelações, reformando em parte a sentença, para viabilizar a cobrança do DIFAL/ICMS sobre as operações realizadas pela empresa no ano de 2022, excetuado o período correspondente à anterioridade nonagesimal, e reconhecendo o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÕES CÍVEIS.
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). APLICAÇÃO DA LC Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que concedeu segurança para afastar a incidência do DIFAL/ICMS em operações destinadas a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022, admitindo sua exigência apenas a partir de 2023, e que negou o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 afronta o princípio da anterioridade tributária; (ii) saber se é possível o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente por meio de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta o DIFAL/ICMS, não instituiu novo tributo, mas está sujeita à anterioridade nonagesimal, de modo que sua eficácia se inicia em 05.04.2022.

4. O mandado de segurança é meio hábil para declarar o direito à compensação tributária, conforme a Súmula 213 do STJ, devendo o contribuinte buscar o crédito tributário na via administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos parcialmente providos.

Em suas razões, a Embargante alega a existência de omissões no julgado, aduzindo que o acórdão não se manifestou sobre a pendência de julgamento dos embargos de declaração nas ADIs nºs 7066, 7070 e 7078, que discutem a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, nem sobre o Tema 1.266 de repercussão geral, que trata da necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal para a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais.

Sustenta que a ausência de manifestação acerca dessas questões compromete a segurança jurídica e viola os princípios da estabilidade e integridade da jurisprudência, previstos no art. 926 do CPC, requerendo, portanto, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que o feito seja sobrestado até o trânsito em julgado do referido tema, ou, subsidiariamente, a manifestação expressa para fins de prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto a ausência de trânsito em julgado das ações que tratam do DIFAL/ICMS.

Não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado registra expressamente o entendimento acerca da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao caso concreto, fazendo referência à Emenda Constitucional nº. 87/2015, artigo 155, § 2º, VII, da CF/88, Lei Kandir (LC nº. 87/96), Lei Complementar 190/2022, Convênio ICMS nº 93/2015, Lei Estadual nº 8.315/15; ADI nº. 5469 e do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº. 1.287.019/DF (Tema 1093) e Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078.

No tocante à alegação de que o Tema 1266 de Repercussão Geral ainda se encontra pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre observar que a controvérsia jurídica tratada no presente agravo já foi devidamente apreciada e solucionada pela Suprema Corte em diversos precedentes de observância obrigatória, notadamente nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078, bem como no Tema 1093 da Repercussão Geral.

Referidas decisões forneceram parâmetros precisos quanto à aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, além de terem firmado entendimento sobre a constitucionalidade da Lei Complementar n.º 190/2022. De tais entendimentos extrai-se, de forma inequívoca, que a mencionada norma não institui nem majora tributos, impondo tão somente a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Além disto, a ausência de julgamento definitivo do Tema 1266 não possui o condão de modificar o entendimento já assentado pelo STF, tampouco de fundamentar eventual suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL com base em alegadas incertezas interpretativas, bem como não há determinação de sobrestamento dos feitos que tratem da controvérsia.

Dessa forma, descabe a alegação de omissão suscitada pelo Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado as questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, inexistindo omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025